Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-82.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003437-82.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Colação de Grau]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA LILIANE DAVID SAMPAIO - CPF: 037.346.641-28 (RECORRENTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA COLAÇÃO DE GRAU. ENADE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O objetivo da reparação por
danos

morais
é punir o infrator e compensar a vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, atendendo à sua dupla finalidade: a justa indenização do ofendido e o caráter pedagógico em relação ao ofensor.

2. Dessa forma, não se admite que a indenização seja fixada em valor tão elevado que importe enriquecimento sem causa, nem tão ínfimo que não seja capaz de diminuir a dor do empregado.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante em face de sentença, pela qual julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que a situação vivenciada não superou mero aborrecimento.

Inconformada com o valor da indenização, a parte recorrente pleiteia a sua majoração, alegando, em síntese, que os danos foram devidamente provados, quando a reclamada negou o direito à colação de grau, levando a requerente a procurar ajuda médica e a tomar remédio controlado. Afirma ainda, que em casos idênticos, outros tribunais fixam valores superiores ao estipulado.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023